Tribunal: TJMT
Processo: 1004533-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004533-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAILA CAMILA MACHADO ZENI - CPF: 025.310.271-57 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 59.956.185/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CONSORCIO FACIL TELEMARKETING LTDA - CNPJ: 07.970.326/0001-90 (APELADO), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO), WALTER VECHIATO JUNIOR - CPF: 123.156.828-35 (ADVOGADO), MARIA LAURA FERREIRA ROSSI - CPF: 253.229.988-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSÓRCIO. SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. REPARAÇÃO INEXISTENTE
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, com Pedido de Tutela de Urgência, julgada improcedente. A apelante alega ter sido induzida a contratar um consórcio com promessa de contemplação imediata, fundamentando o pedido de indenização em suposta propaganda enganosa, e requereu a devolução dos valores pagos, além de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve ou não propaganda enganosa por parte do consórcio, que teria induzido a apelante a acreditar em uma contemplação imediata, e se são devidos danos materiais e morais em razão dessa alegada prática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato apresentado pela apelante é claro ao indicar que se tratava de um consórcio, e não há previsão de contemplação imediata, sendo a contemplação dependente de sorteio ou lance, conforme estipulado pela Lei no 11.795/2008.

A informação contida no contrato, assinada pela apelante, desautoriza a alegação de falsa promessa de contemplação imediata, uma vez que ela estava ciente das condições de participação e da impossibilidade de previsão de data de contemplação.

Não se demonstrou a existência de danos morais passíveis de indenização, uma vez que não houve ilegalidade ou abuso que causasse lesão aos direitos extrapatrimoniais da autora.

Prints de conversas não são suficientes para comprovar a alegada irregularidade ou propaganda enganosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A clara previsão contratual sobre a natureza do consórcio, sem garantia de contemplação imediata, afasta a alegação de propaganda enganosa.

A continuidade do pagamento após a assinatura do contrato configura aceitação dos termos, não sendo admissível a alegação posterior de indução ao erro.

Não há danos morais passíveis de reparação quando não se demonstram irregularidades que lesem os direitos extrapatrimoniais do autor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Indenizatória
p
or Danos Morais
e
Materiais
c
om Pedido
de
Tutela
de
Urgência

julgada improcedente
, com condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante
aduz
que
f
oi induzida a contratar um consórcio sob a falsa promessa de contemplação imediata.

Afirma que r
ealizou o negócio jurídico com base em publicidades enganosas veiculadas pelos vendedores, inclusive com garantias explícitas.

Relata que só
após a assinatura do contrato percebeu que se tratava de consórcio sem garantia de contemplação imediata, conforme os documentos intitulados "Declaração de Conformidade e Ciência".

Alega também que

n
enhuma das partes rés impugnou os documentos comprobatórios das conversas, áudios e publicidades apresentados na inicial.

Pede
a
condenação das
requeridas
ao pagamento de danos materiais e morais
.

Nas contrarrazões
as apeladas
pugna
ram
pel
o não provimento do Recurso (Id
s
279235351
e
279235359
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou
a presente
Ação sob a alegação de que,

n
o dia 07/06/2021, foi abordada por vendedores do consórcio requerido, que garantiram participação em um "grupo especial" com rápida contemplação, mediante pagamento imediato.

Afirma que c
ontraiu empréstimo para pagar o valor exigido para ingressar no consórcio
e que p
osteriormente, percebeu que a promessa de contemplação rápida era falsa, sendo tratada com descaso pelos atendentes do consórcio, que passaram a ignorar suas mensagens.

Sustenta que

c
ontinuou pagando as parcelas do consórcio e teve que adquirir uma motocicleta para se locomover, comprometendo mais de 50% da sua renda mensal.

Diz que os
eventos causaram enorme desgaste emocional, especialmente durante seu puerpério.

Pleiteia a devolução do montante pago e reparação pelo abalo moral.

A lide foi julgada improcedente nos seguintes termos:

“(...)

Neste vértice, inobstante a parte autora alegue que foi vítima de propaganda enganosa, e que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito em poucos dias, entendo que o contrato juntado aos autos com a inicial é claro ao indicar que se trata de um Consórcio, não havendo dúvida de que a empresa requerida não comercializa cotas contempladas.

Com efeito, ao final das cláusulas contratuais, resulta evidentemente claro que a empresa não está permitida a vender cotas de crédito contempladas.

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Além disto, entendo que prints de conversa de aplicativo e de sites da internet, por si só, não se prestam para demonstrar a alegada irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa.

Ora, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré­-definida para que isso ocorra, já que a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação da autora, a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados
. (...)”.

Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Por conseguinte, o argumento da apelante de que teria direito à contemplação imediata não tem amparo legal. E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas, inclusive com a observação de que não havia garantia de data de contemplação.

Como visto, ela tinha total conhecimento da inviabilidade de contemplação imediata. Ademais, é
da
própria natureza do consórcio não trazer esta previsão, uma vez que o
consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último.

Vale destacar que

no contrato por ela própria anexado na inicial, consta expressamente a seguinte observação

“
a ADMINISTRADORA não comercializa cotas contempladas e não pode, de forma alguma, garantir datas específicas para a sua contemplação, que acontece somente através de Sorteio ou Lance Vencedor
”
(Id
279234860
).

Desse modo, infere-se que, mesmo ciente da impossibilidade legal e contratual de receber o crédito fora das hipóteses acima, optou por continuar com o negócio, assumindo o risco. Assim, não pode agora se beneficiar da própria torpeza.

Pablo
Stolze
ensina que,
“na tradução literal,
venire
contra
factum

proprium
significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos”
. (Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

Ademais, prints de conversas de aplicativos e de sites da internet, por si só, não são suficientes para comprovar a suposta irregularidade, abuso ou propaganda enganosa. É ônus da autora comprovar a alegação de que, na contratação do consórcio, ocorreu fraude, sobretudo quando, na documentação que assinou, está claro que ela adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação.

Quanto aos danos morais, não ficou demonstrada nenhuma irregularidade ou ilegalidade capaz de causar lesão aos bens extrapatrimoniais da autora. Portanto, a indenização postulada é indevida, conforme consignado na sentença.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONSÓRCIO– SUPOSTAPROMESSADECONTEMPLAÇÃOIMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Há apenas duas formas de contemplação em consórcio- lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo.

É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação.

Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (
arts
. 22 e 30), com os devidos abatimentos.

Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral
”.
(N.U 1014581-43.2021.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025